Tribunal: STF
Processo: ARE 1371063
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 22) interposto em 14.04.2022 (eDOC 25) em face de decisão em que neguei provimento ao recurso da parte Agravante (eDOC 20), por constatar que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido, no sentido da competência da Justiça do Trabalho não diverge da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, considerando que o critério definidor da competência para julgamento de ações entre servidores e o Poder Público é a natureza do vínculo jurídico existente entre eles: se de natureza celetista, a competência é da Justiça do Trabalho; se de cunho estatutário, a competência é da Justiça Comum.



     Na hipótese dos autos, cuida-se de servidoras públicas celetistas lotadas no Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE. 



    Contudo, as verbas pleiteadas pelas autoras são estatutárias: Recálculo do adicional de insalubridade, nos termos das Leis Complementares Estaduais 432/85 e 1.179/12 (eDOC 5, p. 3). 



    Nas razões do presente recurso, alega-se, em suma, “que são requisitos para definir a competência da Justiça do Trabalho que o servidor celetista não tenha ingressado por meio de concurso público e que referida contratação tenha ocorrido antes do advento da CF/88” (eDOC 22, p. 4) e que as autoras foram aprovadas em concurso público, o que afastaria, no caso, a incidência do Tema 853 da repercussão geral.



    Dessa forma, afirma-se que a relação entre a parte Recorrente e o IAMSPE é jurídico-administrativa, apontando-se precedentes recentes, em casos idênticos: ARE 1.319.512 e RE 1.374.834, os quais concluíram pela competência da Justiça Comum para julgar a lide.



    Por fim, aponta-se, ainda, o Tema 1143 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.288.440, no qual se discute a competência para julgar ação ajuizada por servidor público celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa”, à luz do artigo 114, I, da CF (eDOC 22, p. 11). 



    A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 27). 



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte Recorrente. O Plenário desta Corte, em recente julgamento proferido em 13.05.2021, no RE 1.288.440-RG, Tema 1143, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 21.05.2021, por maioria de votos, após reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, com a ressalva do meu entendimento pessoal, proferiu acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. DEMANDA ENTRE SERVIDOR PÚBLICO SOB REGIME CELETISTA E O PODER PÚBLICO. CRITÉRIO DEFINIDOR. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Nesse sentido, aponto a decisão monocrática exarada no ARE 1.319.313-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.05.2021, sobre a controvérsia dos autos, ocasião em que se determinou a devolução dos autos à origem para a aplicação do mencionado Tema 1143. 



    A propósito, extraio, ainda, os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no ARE 1.084.255/SP, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 04.05.2021:



    “Nas razões recursais, alega-se a existência de repercussão geral da matéria debatida, em razão do possível efeito multiplicador da manutenção do acórdão, e defende-se a competência constitucional da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento do feito. 



    Sustenta-se que questões relativas a agentes públicos vinculados ao Estado por meio do regime da Consolidação das Leis do Trabalho, como o coautor Paulo Pereira da Cunha, devem ser conhecidas e julgadas pela Justiça trabalhista, independentemente da natureza estatutária ou celetista da verba discutida. (eDOC 45, p. 6) 



    (...) 



    No caso concreto, o recorrido Paulo Pereira da Cunha pleiteia a concessão de direitos previstos na Lei estadual nº 8.975/1994, que dispõe sobre prêmio de incentivo aos servidores em exercício na secretaria da saúde do Estado de São Paulo.



    Consta dos autos que o recorrido é empregado público com vínculo de natureza celetista com o Estado de São Paulo (eDOC 14, p. 1), constituído posteriormente à Constituição de 1988. 



    De fato, as diretrizes do ARE 906.491 (Rel. Min. Teori Zavascki, tema 853) não se aplicam ao presente caso, uma vez que não restou consolidada no juízo de origem premissa substancial para fins de observância deste precedente vinculante, qual seja, demanda visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizada contra a Administração Pública por servidor que ingressou nos quadros públicos, sem concurso público, antes do advento da Constituição Federal de 1988, sob regime da CLT. Conforme ratificado pelo Tribunal, o coautor Paulo Pereira da Cunha foi admitido pelo regime da CLT em período posterior ao advento da Constituição Federal de 1988. Porém, formula pretensão para o recebimento de verba prevista em Lei Estadual, não se valendo de dispositivo da CLT para lastrear seu pedido. (eDOC 62).



     Verifica-se que a presente controvérsia tem o mesmo conteúdo jurídico daquele debatido nos autos do RE 1.288.440 (tema 1143), de relatoria do Min. Rel. Luiz Fux, cujo tema é a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa. 



     Confira-se, a propósito, trecho da manifestação do eminente Relator: 



    ‘Verifica-se, portanto, que o Supremo Tribunal Federal é constantemente instado a definir o juízo competente para julgar demanda entre servidor e o Poder Público. Em todos esses pedidos se pôs em debate tanto a natureza do vínculo do servidor com a Administração, como o pedido formulado e, ainda, o período a que a pretensão se referia. Não obstante, o presente caso bem ilustra a incerteza dos Tribunais de origem, especialmente nas hipóteses em que os servidores regidos pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT postulam benefício de natureza tipicamente administrativa, como ressaltado no juízo de admissibilidade deste recurso (disponível no site www.stf.jus.br, grifo nosso) 



    Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil”. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática exarada em 29.03.2022 (eDOC 20) e, em consequência, julgo prejudicado o presente agravo regimental (eDOC 22) e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação, em relação ao Tema 1143, ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator 



Documento assinado digitalmente